Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-20.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MÁS CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE E TRAFEGABILIDADE. ELEVAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O tráfego intenso, em razão de carreata política e a baixa condição de visibilidade, impõe ao condutor o incremento da cautela, com a redução de velocidade abaixo do limite máximo permitido pela via, a fim de evitar situações como a que resultou no atropelamento da vítima.

2. O réu não possuía habilitação para pilotar a motocicleta, atraindo os vetores de imprudência e imperícia na direção de veículo automotor, aptos a ensejar a aplicação da causa de aumento do art. 302, §1o, I, da Lei n° 9.503/1997.

3. Ainda que a vítima tenha concorrido para o evento, nos termos da tese defensiva, não se pode eximir o réu de sua responsabilização pela conduta imprudente, tendo em vista que não há compensação de culpas no direito penal.

4. O acusado, em seu interrogatório judicial, forneceu todos os elementos fáticos que permitiram o enquadramento de sua conduta como culposa, a exemplo da inexistência de habilitação e das más condições tráfego e visibilidade, que demandariam o aumento do dever de cuidado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.